Tribunal: TJDFT
Processo: 0734265-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
DESPACHO Nada a prover (petição ID 32441811), porquanto exaurida a competência deste relator (Art. 10o, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais), bem como da Turma Recursal (recurso inominado julgado na 20a sessão ordinária, em 07/12/2021). Baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz Relator